Tribunal: TJDFT
Processo: 0716278-08.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor - CDC possui duas diferentes preocupações com relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).
2. Para a lei, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
3. O dever de indenizar a responsabilidade pelo fato do serviço exige a presença de três elementos: 1) dano (material e/ou moral); 2) defeito do serviço; e 3) relação de causalidade entre defeito e dano.
4. A Lei 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu art. 53, I afirma que a extinção de cursos e programas de educação superior está contemplada no âmbito do exercício da autonomia da instituição de ensino. Trata-se, a princípio, de um exercício regular do direito (art. 188, I, do Código Civil – CC), salvo se restar evidenciado algum propósito ilícito - o que não ocorreu.
5. A instituição de ensino demonstrou que o quantitativo de discentes reduziu significativamente entre 2020 e 2024: uma queda de 1.194 para apenas 252 alunos, o que levou ao encerramento do curso frequentado pela apelante.
6. A faculdade notificou os alunos com antecedência e ofereceu, para os discentes que estavam na etapa final dos cursos – como é o caso da autora - a possibilidade de concluírem a graduação naquela universidade ou em outra; para os que optassem pela transferência, o apelado ofertou uma lista de instituições disponíveis.
7. A autora não comprovou minimamente as alegações no sentido de que a instituição de ensino não lhe prestou a assistência especializada de que necessitava em razão de seu quadro de saúde. Ao contrário, a faculdade juntou protocolos de atendimento que demonstram o deferimento de todos os requerimentos feitos pela aluna em razão de sua condição, tais como a concessão de tempo maior para a realização de provas, disponibilização de avaliação substitutiva etc.
8. Ausente a falha na prestação do serviço, descabe qualquer indenização.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.